Tribunal: TJPA
Processo: 0000502-74.2020.8.14.0000
Classe: Crimes Ambientais
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3620 - Crimes contra a Flora
Data de julgamento: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO PENAL. DELITO IMPUTADO A PREFEITO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS. ARTIGO 2º DA LEI DE CRIMES CONTRA ORDEM ECONÔMICA N°8.176/1991. PROCESSO INICIALMENTE AJUIZADO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. 1. O IBAMA realizou no ano de 2003, nos municípios de Porto Moz e Prainha, neste Estado do Pará, uma operação de fiscalização denominada ?Verde para Sempre", no qual foram apreendidas 63.500 m3 (sessenta e três mil e quinhentos metros cúbicos) de madeira em toras, sendo lavrados autos de infração que somaram o valor de R$ 7,7 milhões de reais, tendo os madeireiros Paulo Pombo Tocantins, Joelson Almeida Ribeiro, Foad Dib Tachy e Antônio Rodrigues de Souza sido nomeados responsáveis e depositários por 48.500 m3 (quarenta e três mil e quinhentos metros cúbicos) de todo volume apreendido em toras. Após a autuação administrativa, foi constatado o extravio de grande parte da madeira apreendida, serrada e comercializada pelos próprios madeireiros autuados. 2. Desta feita, o Greenpeace apresentou notícia de crime ao Ministério Público Federal a respeito do desaparecimento da madeira apreendida pela referida operação, no qual, passada fase investigativa, foi oferecida denúncia pela prática do crime descrito no art. 2º da Lei de Crimes contra Ordem Econômica n° 8.176/1991, na modalidade usurpação. 3. Após a instrução criminal, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região encampou Questão de Ordem levantada pelo réu, reconhecendo, assim, a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a conduta, determinando remessa dos autos a este E. Tribunal de Justiça. 4. Assim, verifica-se que o crime inicialmente imputado ao réu, qual seja do art. 2º da Lei n° 8.176/1991, não poderá ser atribuído ao caso em questão, posto que, no entendimento do Relator Desembargador Federal Cândido Ribeiro, não há bem federal a ser usurpado, em respeito à Teoria da Atividade do art. 2° do Código Penal Brasileiro, pois deve ser considerada para responsabilização penal a prática do crime ao tempo do fato, sendo, à época, imóvel pertencente ao ente público estadual. 5. Considerando o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal, em razão da matéria e, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal Federal, torna-se nula a denúncia oferecida no juízo que não for o competente, ainda que recebida e instruída ao tempo, logo, inexiste causas interruptivas da prescrição previstas no art. 117 do CPB. 6. Portanto, as duas outras capitulações legais possíveis que poderiam ser aplicadas seriam a do crime de apropriação indébita, constante no art. 168, §1°, do CPB ou crime contra a flora, disposta no art. 50-A da Lei Ambiental n°9.605/98, as quais têm como patamar máximo das penas privativas de liberdade cominadas em abstrato o patamar de 04 (quatro) anos. 7. Constata-se que a prescrição efetiva-se no prazo de 08 (oito) anos, conforme art. 109, inciso IV, do Código Penal, bem como que transcorreu um período superior a 15 (quinze) anos entre a possível prática dos delitos (2003) e o presente momento. RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva estatal e DECLARO extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, IV e 109, IV do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

SEÇÃO DE DIREITO PENAL
AÇÃO PENAL nº 0000502-74.2020.8.14.0000.
AUTOR: Procuradoria Geral de Justiça.
PROCURADOR
GERAL DE JUSTIÇA: Gilberto Valente Martins.
REQUERIDO: Paulo Pombo Tocantins - Prefeito Municipal de Paragominas/PA.
RELATORA: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
EMENTA

AÇÃO PENAL. DELITO IMPUTADO A PREFEITO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS. ARTIGO 2º DA LEI DE CRIMES CONTRA ORDEM ECONÔMICA N°8.176/1991. PROCESSO INICIALMENTE AJUIZADO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. 1. O IBAMA realizou no ano de 2003, nos municípios de Porto Moz e Prainha, neste Estado do Pará, uma operação de fiscalização denominada ¿Verde para Sempre", no qual foram apreendidas 63.500 m3 (sessenta e três mil e quinhentos metros cúbicos) de madeira em toras, sendo lavrados autos de infração que somaram o valor de R$ 7,7 milhões de reais, tendo os madeireiros Paulo Pombo Tocantins, Joelson Almeida Ribeiro, Foad Dib Tachy e Antônio Rodrigues de Souza sido nomeados responsáveis e depositários por 48.500 m3 (quarenta e três mil e quinhentos metros cúbicos) de todo volume apreendido em toras. Após a autuação administrativa, foi constatado o extravio de grande parte da madeira apreendida, serrada e comercializada pelos próprios madeireiros autuados. 2. Desta feita, o Greenpeace apresentou notícia de crime ao Ministério Público Federal a respeito do desaparecimento da madeira apreendida pela referida operação, no qual, passada fase investigativa, foi oferecida denúncia pela prática do crime descrito no art. 2º da Lei de Crimes contra Ordem Econômica n° 8.176/1991, na modalidade usurpação. 3. Após a instrução criminal, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região encampou Questão de Ordem levantada pelo réu, reconhecendo, assim, a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a conduta, determinando remessa dos autos a este E. Tribunal de Justiça. 4. Assim, verifica-se que o crime inicialmente imputado ao réu, qual seja do art. 2º da Lei n° 8.176/1991, não poderá ser atribuído ao caso em questão, posto que, no entendimento do Relator Desembargador Federal Cândido Ribeiro, não há bem federal a ser usurpado, em respeito à Teoria da Atividade do art. 2° do Código Penal Brasileiro, pois deve ser considerada para responsabilização penal a prática do crime ao tempo do fato, sendo, à época, imóvel pertencente ao ente público estadual. 5. Considerando o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal, em razão da matéria e, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal Federal, torna-se nula a denúncia oferecida no juízo que não for o competente, ainda que recebida e instruída ao tempo, logo, inexiste causas interruptivas da prescrição previstas no art. 117 do CPB. 6. Portanto, as duas outras capitulações legais possíveis que poderiam ser aplicadas seriam a do crime de apropriação indébita, constante no art. 168, §1°, do CPB ou crime contra a flora, disposta no art. 50-A da Lei Ambiental n°9.605/98, as quais têm como patamar máximo das penas privativas de liberdade cominadas em abstrato o patamar de 04 (quatro) anos. 7. Constata-se que a prescrição efetiva-se no prazo de 08 (oito) anos, conforme art. 109, inciso IV, do Código Penal, bem como que transcorreu um período superior a 15 (quinze) anos entre a possível prática dos delitos (2003) e o presente momento.
RECONHEÇO
a prescrição da pretensão punitiva estatal e
DECLARO
extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, IV e 109, IV do Código Penal.

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Egrégia Seção de Direito Penal, em Sessão Ordinária Virtual, à unanimidade, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, pelo reconhecimento da
prescrição
e, consequentemente, pela
extinção da punibilidade,
nos termos dos arts. 107, IV e 109, IV do Código Penal.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
- Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação penal ajuizada pelo Ministério Público Federal em face de Paulo Pombo Tocantins, atual Prefeito do Município de Paragominas/PA, Joelson Almeida Ribeiro, Foad Dib Tachy e Antônio Rodrigues de Souza, pela prática do crime tipificado no art. 2º da Lei de Crimes contra Ordem Econômica n°8.176/1991, na modalidade usurpação.

A denúncia foi lastreada em Inquérito Policial requisitado pelo Ministério Público Federal em razão de notícia-crime apresentada pelo Greenpeace, cujo teor relatou o desaparecimento de madeira apreendida pela operação de fiscalização ambiental denominada "Verde para Sempre", realizada em 2003, pelo IBAMA nos municípios de Porto de Moz e Prainha, ambos neste Estado do Pará.

Segundo a representação do Greenpeace, posteriormente ratificado na denúncia, a referida Operação apreendeu 63.500 m3 (sessenta e três mil e quinhentos metros cúbicos) de madeira em toras, sendo lavrados autos de infração que somam o valor de R$ 7,7 milhões de reais, tendo os madeireiros sido nomeados responsáveis e depositários por 48.500 m3 (quarenta e três mil e quinhentos metros cúbicos) de todo volume apreendido em toras.

Ocorre que, após a autuação administrativa, foi constatado o extravio de grande parte da madeira apreendida, serrada e comercializada pelos próprios madeireiros autuados, dentre eles os denunciados.

A denúncia foi distribuída sob o n° 0009506-44.2014.4.01.0000/PA e recebida pela Justiça Federal de 1o Grau, Subseção Judiciária de Altamira/PA, na data de 16/03/2020 (fls. 394)

Em seguida, após a instrução processual inicial, os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, por declínio de competência, considerando que o denunciado Paulo Pombo Tocantins foi eleito para o cargo de Prefeito do Município de Paragominas/PA nas eleições de 2012, assim, distribuídos os autos para a 2ª Seção, foi dado prosseguimento à instrução criminal, sendo apresentada alegações finais pelo Ministério Público Federal e pelo réu, estando apto ao julgamento do feito.

Contudo, na data de 07/03/2019, a defesa de Paulo Pombo Tocantins apresentou Questão de Ordem, arguindo a incompetência absoluta da Justiça Federal, bem como da Corte Regional para processar e julgar o feito, sob as razões de que: 1) inexiste interesse, bens ou serviços da união, pois a área que teria ocorrido o crime, à época dos fatos, era estadual, devendo o feito ser remetido ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará/PA e; 2) de modo alternativo, considerando recente decisão do STF na QO na Ação Penal n° 937, no qual decidiu que somente subsiste a prerrogativa de foro se o crime foi cometido não apenas durante o exercício do mandato mas também em função dele, o qual deve ser remetido à Subseção Judiciária de Paragominas/PA.

O Ministério Público Federal, através da Procuradoria Regional da República na 1ª Região, manifestou-se pela improcedência da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Federal, tendo em vista que o Instituto de Terras do Pará - ITERPA informou às fls. 751/753 que ¿tanto a fazenda como os pátios identificados nas fls. 4 dos autos localizam-se dentro da RESERVA EXTRATIVISTA VERDE PARA SEMPRE, área federal", gerida pelo IBAMA, autarquia federal.

Com relação à competência em razão da pessoa, igualmente entendeu pela improcedência da tese sustentada, pois a instrução processual encontra-se finalizada desde a data de publicação do despacho de fls. 980 para que a defesa oferecesse alegações finais, ocorrida em 05/12/2017, as quais foram apresentadas em 29/01/2018, às fls. 997, em data anterior ao julgamento da QO na Ação Penal n° 937, em 03/05/2018. Assim, na linha do que foi decidido pela Suprema Corte, a competência para processar e julgar a ação penal continua sendo da Corte Regional, tratando-se de feito com instrução finalizada, que já se encontra pendente de julgamento.

O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, através do Relator Desembargador Federal Cândido Ribeiro, verificou demonstrado pelo suscitante da QO que a área de onde a madeira foi supostamente retirada passou a ser propriedade da União somente após a data dos fatos, por meio de Decreto que criou a Reserva Extrativista Verde para Sempre, em 08/11/2014, às fls. 488. Inclusive, conforme declarado pelo órgão ambiental à fl. 490, o mapa cadastral da região informa que o imóvel se encontra incidindo em terras públicas do Estado.

Desta forma, utilizando da Teoria da Atividade do art. 2° do Código Penal, considera-se praticado o crime ao tempo do fato, não importando à solução da QO se o local da suposta prática do crime está atualmente localizado em área Federal, mas sim à qual ente da federação pertencia ao tempo dos fatos. Modo em que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a conduta do réu, e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, pelo que determinei a remessa dos presentes autos ao Ministério Público de 2º Grau para manifestação em 03/02/2020.

Entretanto, na data de 14/02/2020, a defesa do réu novamente apresentou Questão de Ordem, desta vez sob o fundamento de que a denúncia recebida por juízo absolutamente incompetente é igualmente absolutamente nula, não produzindo quaisquer efeitos, entre eles o interruptivo do prazo prescricional. Assim sendo, requer o reconhecimento e a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando que o fato se deu em 2003 e a data atual 2020, se passando mais de 16 (dezesseis) anos, logo, qualquer que seja o delito em tese aplicável ao caso, apropriação indébita ou crime contra a flora, já que o crime federal foi descartado ao não conter bem federal a ser usurpado, será considerado prescrito.

Os autos então foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça que se pronunciou pela extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É o Relatório.

Revisão Cumprida.
V O T O
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

A defesa interpôs Questão de Ordem, requerendo o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa.

Originado o
jus puniendi
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Pela análise
nos autos,
como expôs a defesa
,
necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O IBAMA realizou no ano de 2003, nos municípios de Porto Moz e Prainha, neste Estado do Pará, uma operação de fiscalização denominada ¿Verde para Sempre", no qual foram apreendidas 63.500 m3 (sessenta e três mil e quinhentos metros cúbicos) de madeira em toras, sendo lavrados autos de infração que somaram o valor de R$ 7,7 milhões de reais, tendo os madeireiros Paulo Pombo Tocantins, Joelson Almeida Ribeiro, Foad Dib Tachy e Antônio Rodrigues de Souza sido nomeados responsáveis e depositários por 48.500 m3 (quarenta e três mil e quinhentos metros cúbicos) de todo volume apreendido em toras. Após a autuação administrativa, foi constatado o extravio de grande parte da madeira apreendida, serrada e comercializada pelos próprios madeireiros autuados.

Desta feita, o Greenpeace apresentou notícia de crime ao Ministério Público Federal a respeito do desaparecimento da madeira apreendida pela referida operação, no qual, passada fase investigativa, foi oferecida denúncia pela prática do crime descrito no art. 2º da Lei de Crimes contra Ordem Econômica n° 8.176/1991, na modalidade usurpação.
Art. 2º. Constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo.
Pena: detenção, de um a cinco anos e multa.
§ 1º. Incorre na mesma pena aquele que, sem autorização legal, adquirir, transportar, industrializar, tiver consigo, consumir ou comercializar produtos ou matéria-prima, obtidos na forma prevista no caput deste artigo.

Após a instrução criminal, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região encampou Questão de Ordem também levantada pelo réu, reconhecendo, assim, a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a conduta, determinando remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Assim, verifica-se que o crime inicialmente imputado ao réu, qual seja do art. 2º da Lei n° 8.176/1991, não poderá ser atribuído ao caso em questão, posto que, no entendimento do Relator Desembargador Federal Cândido Ribeiro, não há bem federal a ser usurpado em respeito à Teoria da Atividade do art. 2° do Código Penal Brasileiro, pois deve ser considerada para responsabilização penal a prática do crime ao tempo do fato, sendo, à época, imóvel pertencente ao ente público estadual.

Conforme bem explanado pelo Procurador Geral de Justiça, ¿considerando a reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal, em razão da matéria, e de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal Federal, torna-se nula a denúncia oferecida no juízo que não for o competente, ainda que recebida e instruída ao tempo, logo, inexiste causas interruptivas da prescrição previstas no art. 117 do CPB.

(...)

Sobre o entendimento delineado, segue jurisprudência da Corte Suprema:
[...]. Como se sabe, o recebimento da denúncia por parte de órgão judiciário absolutamente incompetente (como sucedeu no caso) não se reveste de validade jurídica, mostrando-se, em conseqüência, insuscetível de gerar o efeito interruptivo da prescrição penal a que refere o art. 117, I, do CP. Com efeito, a eficácia interruptiva da prescrição penal somente ocorre quando o ato de que deriva reveste- se de validade jurídica, consoante tem reconhecido a jurisprudência dos Tribunais em geral (RT 628/292 - RT 684/382, v.g.) e, notadamente, a do Supremo Tribunal Federal (RTJ 90/459, Rei. Min. LEITÃO DE ABREU - RTJ 95/1058, Rei. Min. THOMPSON FLORES RTJ 117/1091, Rei. Min. DJACI FALCÃO - RTJ 124/403, Rei. Min. SYDNEY SANCHES - RTJ 141/192, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - RT 620/400, Rel. Min. CARLOS MADEIRA, v.g.), não se tendo por interrompida a prescrição penal, quando a denúncia é recebida por autoridade judiciária absolutamente incompetente: ¿DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO FEDERAL RECEBIDA POR TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL -INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESSE ÓRGÃO JUDICIÁRIO NULIDADE - INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL - CONSUMAÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. O RESPEITO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL QUE SE IMPÕE À OBSERVÂNCIA DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO - TRADUZ INDISPONÍVEL GARANTIA CONSTITUCIONAL OUTORGADA A QUALQUER ACUSADO, EM SEDE PENAL. - O Supremo Tribunal Federal qualifica-se como juiz natural dos membros do Congresso Nacional (RTJ 137/570 - RTJ 151/402).. quaisquer que sejam as infrações penais a eles imputadas (RTJ 33/590), mesmo que se cuide de simples ilícitos contravencionais (RTJ 91/423) ou se trate de crimes sujeitos à competência dos ramos esoecializados da Justiça da União (RTJ 63/1 - RTJ 166/785-786). Precedentes. SOMENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SUA CONDIÇÃO DE JUIZ NATURAL DOS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL, PODE RECEBER DENÚNCIAS CONTRA ESTES FORMULADAS. - A decisão emanada de qualquer outro Tribunal judiciário, que implique recebimento de denúncia formulada contra membro do Congresso Nacional, reveste-se de nulidade, pois, no sistema jurídico brasileiro, somente o Supremo Tribunal Federal dispõe dessa especial competência, considerada a sua qualificação constitucional como juiz natural de Deputados Federais e Senadores da República, nas hipóteses de ilicitos penais comuns. Precedentes. O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR ÓRGÃO JUDICIÁRIO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO PENAL. O recebimento da denúncia, quando efetuado por órgão judiciário absolutamente incompetente, não se reveste de eficácia interruptiva da prescrição penal, eis que decisão nuia não pode gerar a conseqüência jurídica a que se refere o art. 117, I, do Código Penal. Precedentes. Doutrina.¿ (RTJ 180/846-847, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno) [...]. Tem sido muito clara a respeito da ineficácia interruptiva da prescrição penal naqueles casos em que o recebimento da denúncia deu-se por decisão emanada de magistrado incompetente e que, por tal razão, veio a ser anulada: u- Prescrição retroativa. Ação penal originária de Segunda Instância. Termo inicial do prazo prescricional é o recebimento válido da denúncia e não despacho anterior de recebimento anulado. [...]. (STF - ARE: 1030775 RS - RIO GRANDE DO SUL 5004164- 37.2012.4.04.7118, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 23/05/2017, Data de Publicação: DJe-111 26/05/2017). (grifamos).¿

Portanto, as duas outras capitulações legais possíveis que poderiam ser aplicadas seriam a do crime de apropriação indébita, constante no art. 168, §1°, do CPB, ou crime contra a flora, disposta no art. 50-A da Lei Ambiental n°9.605/98, os quais têm como patamar máximo das penas privativas de liberdade cominadas em abstrato o patamar de 04 (quatro) anos.

Constata-se que a prescrição efetiva-se no

prazo de 08 (oito) anos
, conforme art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Nota-se que transcorreu um período superior a

15 (quinze) anos
entre a possível prática dos delitos (2003) e o presente momento.

Sendo assim,
RECONHEÇO
a prescrição da pretensão punitiva estatal e
DECLARO
extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, IV e 109, IV do Código Penal.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632